Tribunal: TJPA
Processo: 0004564-38.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004564-38.2019.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO NONATO DA CONCEICAO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MAL INJUSTO. GRAVE TEMOR CAUSADO À OFENDIDA. PENA. EXACERBAÇÃO INEXISTENTE. MOTIVOS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O delito de ameaça configura espécie de crime contra a liberdade individual, sendo a manifestação idônea da intenção de causar a alguém um mal. A conduta deve ser capaz de intimidar, devendo o mal anunciado ser injusto e grave. Por outro lado, tratando-se de crime de execução livre, pode ser praticado mediante palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico.

2. Tem-se que o conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca da ameaças empreendidas pelo recorrente, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação.

3. Conforme consta, o apelante, imbuído de ciúme proferia ameaças à vítima com declarações de que
“se eu te pegar com amante, tu vai ver!”
(textuais)
,
e ainda,
“que não vai deixá-la em paz”
(textuais). O temor da vítima restou evidenciado, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, pois se sentia sob intensa ameaça psicológica, bem como receava por sua integridade física já anteriormente violada, diante da possessividade da conduta do apelante, que afirmava que ela não poderia se envolver ou se aproximar de outras pessoas e que a tratava como se ela a ele pertencesse.

4. A mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, não havendo que se falar em qualquer nulidade por ausência de fundamentação idônea e concreta, pois estabelecida em observância aos princípios da motivação das decisões judiciais, da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que fixada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, isto é, apenas 10 (dez) dias acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de ameaça, que vai de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, em virtude da avaliação desfavorável da vetorial relativa aos motivos do crime.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de treze a vinte e dois de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANTÔNIO NONATO DA CONCEIÇÃO COSTA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA (ID 9401287), que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo suspensa a execução da pena privativa de liberdade pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Códex Penal, mediante o cumprimento de condições discriminadas no
decisum
objurgado.

Narra a
exordial acusatória
(ID 9401278, pág. 02) que no dia 14 de dezembro de 2018, por volta das 16h00min, na residência localizada na Comunidade Vila Nova, Ramal da Serra Grande, Bairro Interior, região de Eixo Forte, no Município de Santarém/PA, o apelante em epígrafe ameaçou sua ex-companheira, a vítima Juaquiene dos Santos, da qual já havia se separado há 03 (três) meses, mediante a afirmação dos seguintes textuais
“se eu te pegar com amante, tu vai ver!”.

Noticia a exordial que o réu, inconformado com o término do seu relacionamento, afirma que a vítima possui amantes; pega o celular da ofendida e efetua ligações para os contatos, promovendo ameaças.

Acrescenta que, segundo relato da vítima, o réu se tornou muito agressivo e passou a dizer “que não vai deixá-la em paz” (textuais).

Em
razões recursais
(ID 9401366), pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas, na medida em que calcado o édito repressivo, exclusivamente, na palavra isolada da vítima, não referendada por qualquer outro elemento de convicção.

Outrossim, que seja fixada a pena no mínimo legal, em razão da primariedade e dos bons antecedentes do apelante; e, ainda, seja promovida a suspensão da pena, com fulcro no art. 77, do Código Penal Brasileiro.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 9401367), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, por entender que a decisão objurgada se baseou em sólidas provas acerca da ocorrência e autoria do crime imputado ao réu.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Reside o pleito defensivo na pretensa reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas, na medida em que calcado o édito repressivo, exclusivamente, na palavra isolada da vítima, não referendada por qualquer outro elemento de convicção.

Improcedente a irresignação defensiva.

Ab initio
, cumpre ressaltar que tanto a
materialidade

quanto a autoria delitiva
mostram-se indenes de dúvidas, lastreadas na narrativa lógica e coesa dos fatos apresentada pela ofendida, cujas declarações não se encontram isoladas nos autos, como pretende fazer crer a defesa, mas se mostram em perfeita consonância com
demais elementos de convicção contidos no processos
vejamos:

É bem verdade que o apelante
Antônio Nonato da Conceição Costa
,
ao exercer sua autodefesa em juízo, nega a acusação que lhe é imputada. Argumenta que soube através de uma irmã da vítima o fato de que Juquiene havia registrado ocorrência policial, e não entendeu por que, já que nada havia acontecido. Que estava na rua, em sua moto, quando foi abordado pela polícia e teve que se retirar da sua casa, por conta de medidas protetivas que a vítima havia pedido. Que, dois meses depois a vítima lhe ligou para que fosse buscar o resto de suas coisas, mas disse que não poderia ir por conta das medidas. Que com sua mulher e sua filha buscar suas coisas, sem falar com a ofendida. Que a vítima criou essa história porque ela já tinha outra pessoa e queria que o depoente saísse de casa. Que nunca a ameaçou e nem a agrediu. Que não tem nenhum problema de relacionamento Edenilza e não sabe porque ela disse que ouviu gritos de socorro da vítima e que ele era agressivo. Que não estavam separados na época dos fatos e não tinha ciúmes dela, porque ela nunca lhe deu motivos. Que eles não brigavam dentro de casa. Que a família dela não se metia no relacionamento deles.

Entretanto, a rechaçar tal versão, em seu
depoimento em juízo
, a vítima
Juaquiene dos Santos
, declara que à época dos fatos já estava separada do acusado, porém ele adoeceu, fez uma cirurgia, e assim ele voltou para casa. Que eles haviam adotado uma filha, que era pequena, e por conta dela eles voltaram a coabitar, mas não reataram o relacionamento afetivo. Que ele lhe espancou mais de duas vezes antes. Que no dia 14/12/18, ele começou a lhe imputar amantes e lhe ameaçar, apesar de a depoente não estar se relacionando com ninguém. Que ele lhe perseguia dentro de casa, mal conseguia dormir. Que ele já havia até tentando lhe matar antes, por isso sentia muito medo e ficava tensa dentro de casa, até que decidiu denunciá-lo. Que chegou a denunciá-lo antes, registrou ocorrência policial quando ele tentou lhe matar, e ele foi retirado de casa. Que ele fez ardil para voltar para casa, antes da audiência sobre a guarda da filha e fazendo com que a medida de afastamento fosse extinta. Que era a depoente quem sustentava a casa e ele ajudava bem pouco, ela tinha que cuidar dela, dele e da filha. Que ele lhe retirou a sua filha, e ele já tem outra família. Que faz sete meses que não vê sua filha, desde o Natal, porque ele a isolou em uma comunidade distante. Que ele sempre cumpriu as medidas protetivas.

A corroborar a narrativa da ofendida, cite-se o depoimento da irmã da vítima, senhora
Edinilza dos Santos
, quando assevera que o relacionamento da vítima e do réu era conturbado, pois viviam discutindo e ele a agredia. Que a depoente aconselhou a registar ocorrência policial, porque ela não relatava as violências sofridas à polícia. Que não presenciou nenhuma agressão, mas várias vezes ouviu gritos de sua irmã, ele a xingando, ameaçando, ela pedindo socorro, mas a depoente não se metia com medo de também ser agredida. Que ele pegava os documentos dela, celular, e falava que ela ir ver o que iria acontecer com ela, que iria matá-la. Nunca viu marcas de lesão em sua irmã. Que ele a ameaçou com faca, de acordo com relato da vítima.

É importante salientar que em delitos como este a palavra da vítima tem especial relevância para o deslinde do feito, uma vez que dificilmente eles são presenciados por mais pessoas, de modo que a ausência de testemunhas não impede o juízo condenatório. Não é este, porém, o caso dos autos, donde se extrai que a palavra da vítima restou sobejamente confirmada pela prova oral construída, notadamente, o depoimento de sua irmã, que confirma o relacionamento conturbado do casal, bem como as agressões e ameaças constantes sofridas pela vítima.

Dessarte, o delito de ameaça configura espécie de crime contra a liberdade individual, sendo a manifestação idônea da intenção de causar a alguém um mal. A conduta deve ser capaz de intimidar, devendo o mal anunciado ser injusto e grave. Por outro lado, tratando-se de crime de execução livre, pode ser praticado mediante palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico.

Com efeito, tenho que o conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca da
ameaças empreendidas pelo recorrente, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação.

Conforme consta, o apelante, imbuído de ciúme proferia ameaças à vítima com declarações de que
“se eu te pegar com amante, tu vai ver!”
(textuais)
,
e ainda,
“que não vai deixá-la em paz”
(textuais).

O temor da vítima restou evidenciado, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, pois se sentia sob intensa ameaça psicológica, bem como receava por sua integridade física já anteriormente violada, diante da possessividade da conduta do apelante, que afirmava que ela não poderia se envolver ou se aproximar de outras pessoas e que a tratava como se ela a ele pertencesse.

Se a vítima se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, é porque, de fato, não mais suportava as ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Colho jurisprudência a esse respeito:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX ENTEADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA E INFORMANTE QUE PRESENCIOU O FATO. BIS IN IDEM PROVOCADO PELO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTO NA ART. 61, II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo. Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os ânimus estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer. 2.No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição inicial por conta da atipicidade do fato narrado, na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima, que, tanto na fase policial como em juízo afirmou que as ameaças proferidas pelo ora recorrente causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na DEM para registrar o ocorrido e solicitar que lhe fossem deferidas medidas protetivas de urgência. 3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, no caso, as provas testemunhais. 4. Não há falar em bis in idem no reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, no crime de ameaça, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito. (TJE/PA, 2020.01486445-07, 213.164, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-22, Publicado em 2020-07-22)

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante.

2. Da dosimetria da pena:

Pleiteia a defesa pela fixação da pena no mínimo legal, em razão da primariedade e dos bons antecedentes do apelante; e, ainda, seja promovida a suspensão da pena, com fulcro no art. 77, do Código Penal Brasileiro.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“
Passo à fixação da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é normal à espécie. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las.
O motivo do crime se revelou desfavorável ao réu, vez que
não aceita o fim do relacionamento e ciúmes.
As circunstâncias e as consequências encontram-se relatadas nos autos. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 1 mês e 10 dias de detenção.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, f, do CP (crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher). Assim, fixo a pena em 01 (mês) meses e 15 (quinze) dias de detenção, tendo em vista o aumento de 1/6 na pena base, não havendo outras circunstancias a valorar.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, conforme art. 33 do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não estão presentes na espécie os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, pois os delitos se deram com violência e grave ameaça contra a vítima.

No mesmo sentido, o Enunciado da Súmula 588 do STJ desautoriza a mencionada substituição:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ademais, entendo razoável, no caso concreto, a aplicação do art. 77, do Código Penal, ou seja, a suspensão condicional da pena, pois o acusado não é reincidente em crime doloso (art. 63, CP) e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizam a concessão do benefício.

Por tais razões, SUSPENDO A EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA pelo período de 2 (dois) anos, devendo o autor frequentar 6 reuniões em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha (GRUPO REFLEXIVO DE DENUNCIADOS DA VVD); por considerar tais condições adequadas ao fato, à espécie de delito e à situação pessoal do agente; na forma a ser decidido em audiência admonitória pelo juiz da execução penal, na presença do Ministério Público, tudo com base nos arts. 48 e 79, do Código Penal e art. 45, da Lei Maria da Penha.” (grifei)

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
,
por considerar desfavoráveis apenas os motivos do crime
.

Ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para tanto, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Isto porque, em relação aos motivos, considerou que o fato de ser ex-companheiro da vítima proferiu ameaças em razão de ciúmes da vítima,
fator não ínsito ao tipo penal em espécie.

No tocante às demais circunstâncias, foram todas consideradas favoráveis ao apelante.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida,
não havendo que se falar em qualquer nulidade por ausência de fundamentação idônea e concreta
, pois estabelecida em observância aos princípios da motivação das decisões judiciais, da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fixada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, isto é, apenas 10 (dez) dias acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de ameaça, que vai de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Também não se observa mácula nas demais etapas do cálculo penal, uma vez acrescida a pena na fração de 1/6 (um sexto), diante da majorante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, perfazendo a pena em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, assim mantida, definitivamente, à míngua de outras causas modificativas de pena.

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na dosimetria penal, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Descabe, ainda, o pedido de suspensão condicional da pena, porquanto concedida pelo Juízo sentenciante a benesse do art. 77, do CPB.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2022